Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-02.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000178-02.2020.8.11.9005
Agravante: ADRIANO MARTINS
Agravados: MUNICIPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO MARTINS em face da decisão proferida pelo MM.o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos n.o 1007311-41.2020.8.11.0002, determinando a sua inclusão na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de fratura de punho (conforme indicação médica), no prazo máximo de 120.
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que não se mostra razoável aguardar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização do procedimento cirúrgico.
Diante desses fatos, requer, liminarmente o deferimento da liminar vindicada nos autos n.o 1007311-41.2020.8.11.0002, a fim de que seja determinada a imediata realização do procedimento cirúrgico de fratura de punho, ou que seja fixado menor prazo para o seu cumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, segundo a redação do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de um dos requisitos da tutela de urgência requerida pelo Agravante, nos termos do art. 1.019, I do CPC.
Nesse contexto, o laudo emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico menciona que o procedimento não é de urgência, contudo deve ser realizado de forma breve para evitar rarefação na condição de saúde do Agravante. Desse modo, o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) consignado na origem para o cumprimento da determinação judicial se mostra razoável.
Isto posto, não restando demonstrado no feito o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, mantendo-se hígida a decisão exarada pelo juízo a quo.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA